Tribunal: TJSP
Processo: 1013791-69.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013791-69.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAURA
MARIA SOUSA QUEIROS DE ANDRADE e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram
em parte o Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053
Voto no 37.254
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053 - Voto no 37.254
Comarca: São Paulo - 1a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1013791-69.2014.8.26.0053)
Apelante: Laura Maria Sousa Queiroz de Andrade
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
ATRASO
-
INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Laura Maria Sousa
Queiroz de Andrade contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou
pela concessão de auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão
que ratificou a concessão do benefício, com início a partir de 29.07.2014,
deixando assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar
mediante correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de
mora na forma especificada (páginas 89/95, com embargos de declaração
rejeitados nas páginas 107/110).

Interpôs o INSS recursos extraordinário e especial se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053
Voto no 37.254
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053 - Voto no 37.254
insurgindo contra o critério de correção definido com o propósito de
substituir o IGP-DI pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de
2009 e, daí em diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial
(TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 114/130).
Ordenou então a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando as posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, respectivamente, em sede dos Temas 810, notadamente
em torno da correção, o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas
disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta
Corte, e 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas 141/144).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição
do indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando
o INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a
partir daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
I) Quanto ao emprego do INPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053
Voto no 37.254
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053 - Voto no 37.254
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso
temporal de incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o
advento da Lei 11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida
porque, ao que se infere do contexto dos autos, o benefício acidentário
concedido no caso teve o termo inicial definido em data posterior à
edição da aludida Lei 11.960/09, ou seja, 29.07.2014.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de
repercussão geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da
Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e
definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053
Voto no 37.254
Apelação / Remessa Necessária no 1013791-69.2014.8.26.0053 - Voto no 37.254
_________________________________________________
___
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 29.07.2014, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 89/95 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria
até junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial
do benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-
se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator